Tribunal: TJSP
Processo: 1007759-77.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809214
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007759-77.2019.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante PAULO
CAETANO CERESER BRUGNARO, é apelado MARCELO EDUARDO TRENTIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007759-77.2019.8.26.0019 -Voto no 44.259
2
COMARCA DE AMERICANA
JUIZ DE DIREITO: FABIANA CALIL CANFOUR DE ALMEIDA
APELANTE: PAULO CAETANO CERESER BRUGNARO
APELADOS: MARCELO EDUARDO TRENTIN
VOTO N.o 44.259
Desistência
da
ação.
Discordância
do
réu.
Pedido
de desistência que ocorreu antes mesmo da expedição de carta ou
mandado de citação. Parte que, embora tenha comparecido
espontaneamente ao feito, só o fez após o pedido de desistência já
formulado. Recusa ao pedido, de outro lado, que deve ser
fundamentada e justificada, o que não se verificou na hipótese.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 74/75, que homologou o pedido de desistência da ação
requerido pelo autor e extinguiu o processo com fundamento no art. 485,
VIII, do CPC.
Inconformado,
apela
o
réu
a
insistir
na
impossibilidade da homologação da desistência da ação sem o seu
consentimento. Requer a anulação da sentença e o regular prosseguimento do
feito.
Não se registrou contrariedade.
É o relatório.
A desistência é ato de natureza eminentemente
processual por meio do qual o autor abre mão do processo e independe de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007759-77.2019.8.26.0019 -Voto no 44.259
3
consentimento do réu quando apresentada antes do oferecimento da
contestação.
É o caso dos autos.
O autor peticionou requerendo a desistência em
30/09/2019 (fls. 66), antes da expedição de carta ou mandado para a citação
do réu.
Não obstante determinada a manifestação deste
quanto ao pedido de desistência (fls. 71), quando da sua homologação, a
Magistrada expressamente consignou que foi formulado anteriormente ao
comparecimento espontâneo do réu, devendo, portanto, ser homologado.
É certo que a manifestação das partes ocorreu em
lapso temporal curto, mas mesmo a recusa ao pedido de desistência deve ser
fundamentada e justificada, não bastando a simples alegação de discordância.
Nelson e Rosa Nery1 ensinam que quando o autor
desistir da ação, o mérito não pode ser apreciado, devendo o magistrado
proceder à extinção do processo sem ingressar no exame do mérito. E
continuam: Depois da citação, somente com a anuência do réu é que o autor
poderá desistir da ação. O réu, entretanto, não pode praticar abuso de
direito, pois sua não concordância tem de ser fundada, cabendo ao juiz
examinar sua pertinência.
Não se vislumbra fundamento na recalcitrância do
apelante, especialmente ao analisar a sua resposta apresentada em
04/10/2019, por meio da qual reconhece a procedência do pedido formulado
pelo autor.
Nem mesmo o julgado citado nas razões recursais a
1 Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2.015, p. 1.114

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007759-77.2019.8.26.0019 -Voto no 44.259
4
ele aproveita, porque, conforme se observa da ementa2, naquele caso a citação
foi efetivada.
Por esses fundamentos, proponho que se negue
provimento ao recurso.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR
2 Fls. 78